Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-17.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Contrato de Seguro. Veículo automotor. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com as custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da ação, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Contrato de Seguro. Veículo automotor. SENTENÇA de improcedência, arcando o autor com as custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da causa. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da ação, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001452-17.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS DE
FREITAS, é apelado SOMPO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001452-17.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 17.080
VOTO No : 17.080
APELAÇÃO No: 1001452-17.2017.8.26.0007
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA 3a
VARA CÍVEL
APELANTE : MARCOS DE FREITAS
APELADA : SOMPO SEGUROS S.A.
JUIZ : CELSO MAZITELI NETO
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. Contrato de Seguro.
Veículo automotor. SENTENÇA de improcedência, arcando o
autor com as custas e despesas processuais, além da verba
honorária arbitrada em dez por cento (10%) do valor da causa.
APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da ação,
pugnando ainda pela concessão da “gratuidade”. EXAME: Pedido
de “gratuidade” que foi indeferido, com determinação de
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo
que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de
admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, “ex vi” dos
artigos 1.007, §4o, do Código de Processo Civil de 2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos

O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação,
extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa na
inicial, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (“sic”, fls. 414/418).
A sentença foi proferida no dia 06 de dezembro de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001452-17.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 17.080
Inconformada, apela o autor insistindo no decreto de
procedência da Ação, pugnando ainda pela concessão da “gratuidade” (fls.
420/427).
Anotado o Recurso (fl. 430), a apelada apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (v. fls. 432/450).
O pedido de “gratuidade” foi indeferido, com
determinação de comprovação do preparo recursal à apelante no prazo de cinco
(5) dias, sob pena de deserção, conforme artigo 99, §1o, 1.007 e 932 do Código
de Processo Civil de 2015 (fls. 452/454), mas esse prazo fluiu sem a
providência (fl. 456).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da
sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado
à causa na inicial, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (“sic”, fls. 414/418).
Malgrado a insistência da apelante, o Recurso não
comporta conhecimento, ante a evidente deserção.
Já se viu, a apelante apresentou o Recurso sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001452-17.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 17.080
comprovação do preparo recursal, formulando pedido de “gratuidade” (v.
fls. 420/427). Embora regularmente intimada na pessoa de seu Patrono pelo
Diário da Justiça Eletrônico para o cumprimento em cinco (5) dias (fls.
452/455), a autora deixou fluir o prazo assinado sem a providência (fl. 456).
Assim,
considerando
que
o
prazo
para
a
comprovação do preparo recursal fluiu sem a providência, de rigor o não
conhecimento da Apelação em decorrência da deserção (v. artigos 1.007, §4o,
do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 4o, inciso II, da Lei Estadual no
11.608/2003).
A propósito, eis a Jurisprudência:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Ação regressiva de perdas e
danos. Sentença procedência da lide principal e improcedência da reconvenção. Preparo
não recolhido. Ausente pedido de gratuidade judiciária no recurso. Contadoria judicial
que constatou que foi apresentado o mesmo comprovante de preparo de anterior apelação
julgada. Ordem de comprovação do recolhimento do preparo e depósito de eventual
diferença (art. 1.007, §2o, do CPC) ou recolhimento das custas de preparo em dobro (art.
1.007, §4o, do CPC). Inércia dos apelantes configurada. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção decretada. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação 4000584-30.2013.8.26.0006; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018)
- Locação de imóvel Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança - Apelo
da autora sem preparo - Pedido de diferimento de recolhimento das custas ao final
indeferido - Prazo para recolhimento não aproveitado Deserção Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação 1037792-75.2016.8.26.0562; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)
Ação de inexigibilidade de dívida c.c indenizatória por danos morais. Apelação. Pedido
de diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Ausente demonstração da
impossibilidade financeiras para recolhimento das custas. Requisito previsto no artigo 5o,
da Lei Estadual no 11.608/2003. Caso não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no
dispositivo legal. Diferimento negado. Determinação de recolhimento do preparo. Não
atendimento. Deserção configurada. Exegese do artigo 1.007, do Estatuto Processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001452-17.2017.8.26.0007 - São Paulo - VOTO No 17.080
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação 1000781-64.2017.8.26.0404; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento:
04/06/2018; Data de Registro: 04/06/2018)
*EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA Improcedência Interposição do recurso de
apelação com pedido de diferimento das custas ao final Indeferimento do pleito com
fixação de prazo para recolhimento do preparo - Inércia dos recorrentes que implica na
deserção do apelo - Recurso não conhecido*
(TJSP; Apelação 1001504-11.2016.8.26.0213; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018)
APELAÇÃO PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL
- INDEFERIMENTO - PREPARO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO -
NÃO ATENDIMENTO APLICAÇÃO DA DESERÇÃO. APELO DOS EMBARGANTES
NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação 1003167-30.2016.8.26.0072; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3a Vara; Data do
Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018)
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora